Tribunal: STF
Processo: ADI 966
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-11
Data de publicação: 1994-05-11

Ementa:
PARTIDOS POLÍTICOS - INDICAÇÃO DE CANDIDATOS - PRESSUPOSTOS -
INCONSTITUCIONALIDADE. Exsurgem conflitantes com a Constituição Federal
os preceitos dos §§ 1º e 2º do artigo 5º da Lei nº 8.713/93, no que
vincularam a indicação de candidatos à Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Político no pleito que a antecedeu e, portanto,
dados fáticos conhecidos. A Carta de 1988 não repetiu a restrição
contido no artigo 152 da pretérita, reconhecendo, assim, a
represetanção dos diversos segmentos sociais, inclusive os que formam
dentre as minorias.